Tribunal: TJES
Processo: 0000030-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP). Os réus foram flagrados subtraindo bens da antiga loja Elmo, sendo os objetos encontrados com a corré Indiara em via pública, momentos após a prática delitiva. A defesa requereu o reconhecimento da forma tentada e a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o crime de furto cometido pelos apelantes deve ser reconhecido como consumado ou tentado;
(ii) verificar se a fixação de regime inicial mais gravoso se justifica pela reincidência e antecedentes dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período ou sem que haja posse mansa e pacífica, conforme a teoria da amotio, adotada pelo STJ (Súmula 582).

4- No caso concreto, os réus subtraíram um micro-ondas e um ar-condicionado com condensador, colocando-os em um carrinho de supermercado e evadindo-se do local. A posse foi transferida do patrimônio da vítima para os agentes, evidenciando a consumação do delito.

5- O flagrante decorreu de posterior perseguição, com apreensão dos objetos em via pública com a corré Indiara, não se tratando de tentativa, mas de delito consumado.

6- A fixação do regime fechado para os réus Rogério e Gildásio e do semiaberto para a ré Indiara se mostra adequada diante da reincidência e maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ que admite regime inicial mais gravoso com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (AgRg no AREsp 2.796.410/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a duração da posse ou o fato de o objeto furtado permanecer sob vigilância da vítima.

2- A apreensão posterior dos bens em via pública não descaracteriza a consumação do furto.

3- A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto exclusivamente com base no quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJES, Apelação Criminal 050170055847, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 31.08.2022; TJES, Apelação Criminal 050170070986, Rel. Des. Willian Silva, j. 18.05.2022; TJES, Apelação Criminal 024190150326, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 23.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS, GILDASIO DA SILVA CAMPOS
e
INDIARA FERREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV do CP, impondo a Rogério e Gildásio a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado e a Indiara a pena de o3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada e a reforma do regime inicial, sustentando que a reincidência, isoladamente, não caracteriza motivação idônea que justifique a fixação de regime mais gravoso (id. 14107283).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14110835). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14445223).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS, GILDASIO DA SILVA CAMPOS
e
INDIARA FERREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV do CP, impondo a Rogério e Gildásio a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado e a Indiara a pena de o3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada e a reforma do regime inicial, sustentando que a reincidência, isoladamente, não caracteriza motivação idônea que justifique a fixação de regime mais gravoso (id. 14107283).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14110835). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14445223).

De acordo com a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2023, no município de Vitória/ES, os denunciados subtraíram 01 (um) microondas e 01 (um) ar condicionado com condensador, ambos de propriedade da Lojas Elmo.

Consta ainda que:

“(...)os denunciados se aproximaram do imóvel da antiga loja Elmo e, através de artifícios ainda não apurados, arrombaram a porta de tal imóvel, sendo certo que, em seguida, ROGÉRIO e GILDÁSIO ali ingressaram, enquanto INDIARA ficou ao lado da porta, na posse de um carrinho de supermercado, para da apoio à empreitada criminosa.

Consta, também, do IP que, logo depois os dois meliantes se apossaram de 01 (um) microondas e 01 (um) aparelho ar condicionado com condensador (para a subtração do ar refrigerado os meliantes usaram uma faca para cortarem as conexões), e, logo em seguida saíram da loja, colocando os bens subtraídos no carrinho de supermercado que INDIARA tinha em seu poder. Ademais, na sequência os três denunciados se evadiram do local com os bens subtraídos.

Narram os autos, ainda, que o ponto base da guarda municipal localizada na Praça Costa Pereira, foi comunicada por um motorista de ônibus da empresa Vix de que haviam três indivíduos forçando a porta da antiga loja da Elmo, na Av. Jerônimo Monteiro.

Ato contínuo, os GM’s deslocaram-se rapidamente ao endereço informado, contudo, apesar de umas das portas do estabelecimento apresentar sinais de arrombamento, não era possível entrar no imóvel e não havia nenhum indivíduo suspeito no local do fato.

Consta no IP que enquanto os GM’s realizavam buscas aos suspeitos nas imediações do estabelecimento alvo do crime, foram informados por populares e pelo videomonitoramento de da Prefeitura de Vitória de que haviam três indivíduos saindo da lojas Elmo, ocasião na qual a guarnição retornou ao local que encontrava-se o comércio arrombado.

Ao chegar próximo ao endereço da loja foi possível averiguar os três suspeitos deixando a loja e ao ver a viatura dois deles, um de calça preta, moletom cinza e boné preto e o outro de bermuda, camiseta e boné amarelo, evadiram-se em direção ao antigo mercado capixaba.

Infere-se dos autos que uma mulher, posteriormente identificada como INDIARA, permaneceu no local dos fatos, ao lado de uma porta aberta e de um carrinho de supermercado contendo uma faca e os objetos eletroeletrônicos furtados, sendo eles 01 (um) micro-ondas, marca LG, cor branca e 01 (um) ar condicionado com condensador, marca Carrier 46.000BTU.

Logo após, em buscas nas imediações os agentes públicos conseguiram localizar os outros dois suspeitos na calçada do Mc Donalds, na Av. Princesa Isabel com base nas vestimentas que apresentaram quando evadiram-se da loja vítima de furto, sendo identificados como o denunciado ROGÉRIO e GILDÁSIO.

Portanto assim, os denunciados ROGÉRIO, GILDÁSIO e INDIARA foram detidos em estado de flagrante delito e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe.(...)”

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado Rogério, inclusive, confessado os fatos.

A Defesa se insurge apenas quanto ao delito de furto, alegando que se trata de crime tentado, requerendo a aplicação da correspondente causa de diminuição de pena.

In casu
, consoante os fatos descritos na inicial acusatória e confirmados pela prova oral coligida, os acusados adentraram no estabelecimento do ofendido e subtraíram um microondas e um de ar condicionado, tendo a ré Indiara permanecido do lado de fora com um carrinho de supermercado onde os bens subtraídos foram colocados.

As testemunhas, guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante dos réus, relataram, sob o crivo do contraditório, que ao se aproximarem do local do crime (antiga Lojas Elmo), os réus Rogério e Gildásio estavam na frente da loja e empreenderam fuga, sendo logo após localizados nas proximidades. Disseram ainda que a ré Indiara permaneceu no local com um carrinho de supermercado na posse dos objetos furtados.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado
” (AgRg no HC n. 814.070/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Diante disso, comprovado que os réus subtraíram um microondas e um ar condicionado pertencentes à vítima, com a inversão da posse do bem, tendo sido abordado pelos guardas municipais já em via pública com os bens furtados no carrinho de supermercado, impõe-se a manutenção da sentença vergastada com a condenação dos acusados pela prática do crime de furto na modalidade consumada.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMINAÇÃO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside, inicialmente, no pleito de desclassificação para furto tentado, o qual não merece prosperar, pois, como cediço, acerca da consumação dos crimes de roubo e furto, o c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da amotio, pela qual a consumação ocorre com a inversão da posse, dispensando expressamente a ocorrência de posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme enunciado nº 582, da súmula de jurisprudência. 2. No caso vertente, deve-se registrar que o apelante foi condenado pela prática de dois crimes de furto, em continuidade delitiva, sendo que, quanto ao primeiro deles, ocorrido em data anterior ao flagrante do segundo fato, não houve recuperação de qualquer bem subtraído, não havendo dúvidas acerca de sua consumação. Além disso, há provas de que, no dia do crime, um dos réus chegou a vender parte da coisa subtraída à proprietária de uma lanchonete, denotando a consumação desse segundo crime. 3. Mesmo que fosse reconhecida a tentativa quanto ao segundo furto e, ainda que aplicada a fração máxima (2/3), a pena do apelante não seria modificada, pois revelar-se-ia mais prejudicial do que a incidência da regra da continuidade delitiva. (...) 7. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170055847, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Conforme a teoria da apprehensio ou amotio, a res furtiva fora retirada da esfera da vigilância das vítimas, invertendo-se a posse, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese defensiva de crime tentado. 4. Fixado honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal, conforme artigo 85 do CPC e Tabela da OAB/ES. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA INVERSÃO DA POSSE DO BEM INOCORRÊNCIA EMENDATIO LIBELLI CRIME DE ROUBO NÃO OCORRÊNCIA DOSIMETRIA MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da amotio como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, considerando dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva para a configuração do crime consumado. (...) 6. APELOS IMPROVIDOS. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190150326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim, correta a fixação do regime fechado para os réus Rogério e Gildádio e o do regime semiaberto para a ré Indiara em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos réus.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.